Tribunal: TJDFT
Processo: 0709612-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROVIMENTO TOTAL DO APELO. FIXAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA. omissão. EXISTÊNCIA.
1. Não há fixação de honorários recursais em caso de provimento total do apelo.
2. Deve ser reconhecida a existência de omissão no dispositivo do r. acórdão que não inverteu os ônus processuais.
3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes.